Tribunal: CARF
Processo: 16542.000596/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.000596/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.248 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ILSON WESTPHAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE
PROVA DA DECISÃO JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais.
Na ausência de prova da determinação judicial, bem como do efetivo
pagamento não há como se acolher a dedução.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Desde que devidamente comprovados, na declaração de rendimentos poderão
ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL. EXIGÊNCIA.
SERVIÇO MÉDICO OFICIAL.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Presente a prova do pagamento com despesas com instrução deve ser acatada a
dedução a tal título até o limite anual estabelecido pela legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.000596/2009-05
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000596/2009-05

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para restabelecer a dedução de R$ 2.621,12, a título despesas com
instrução.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:

Trata-se de Notificação de Lançamento, por meio da qual exige-se do sujeito passivo
acima qualificado o Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar de R$ 17.905,30,
acrescido da multa de ofício de 75% (R$ 13.428,97) e juros de mora, referentes aos
fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2006 (exercício 2007).
Os dispositivos legais infringidos constam da respectiva Notificação de Lançamento.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a autuação decorre das
infrações a seguir discriminadas:
dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 3.032,64, por falta de comprovação
da relação de dependência de Iago Westphal e Igor Westphal, conforme solicitado na
intimação fiscal;
dedução indevida de despesas de instrução, no valor de R$ 4.311,84, por falta de
comprovação, conforme solicitado na intimação fiscal;
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 4.004,35, por falta de
comprovação, conforme solicitado na intimação fiscal;
dedução indevida de pensão alimentícia no valor de R$ 47.381,86, por falta de
comprovação, conforme solicitado na intimação fiscal;
omissão de rendimentos do trabalho recebidos do INSS: consta que a fonte pagadora
informou ter pago ao contribuinte R$ 21.629,29 e este declarou R$ 7.686,00, com
compensação de IRRF de R$ 359,29.
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 01 a 03, onde contesta o lançamento,
solicitando sejam considerados como deduções legais a contribuição à previdência
oficial de R$ 845,46 referente ao rendimento do INSS e as deduções e despesas com
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000596/2009-05

dependentes. Pugna pelo cancelamento do débito fiscal. Arrola, ainda, a documentação
comprobatória anexa à impugnação: 1) Cópia Certidão de Nascimento; 2) Cópia
Notificação de Lançamento; 3) Copia Comprovante de Rendimentos INSS; 4)
Demonstrativo do Imposto Devido; 5) Descrição Enquadramento Legal; 6) Fotocópias
documentos testemunhas/contribuinte.
É o relatório.
O acórdão de piso (fls. 43/50) julgou a impugnação procedente em parte, dando
razão ao contribuinte quanto a dedução de seus dependentes e quanto a dedução da contribuição
à previdência social, nos valores de R$ 3.032,64 e R$ 845,46, respectivamente.
O contribuinte restou ciente da decisão no dia 13/02/2012 (fl.79) e apresentou
Recurso Voluntário no dia 14/02/2012 (fls. 55/57), alegando, em síntese que:
É aposentado por invalidez e, portanto, isento do pagamento do Imposto de
Renda;
Paga pensões alimentícias determinadas judicialmente às seguintes pessoas: Sônia
Maria da Costa, Jean Westphal e Iago Westphal;
As receitas advindas da Prefeitura Municipal de Tijucas, da Fazenda do Estado de
Santa Catarina e do INSS são isentas de tributação.
Juntou documentos para comprovar as deduções;
Por fim, requer a reanálise dos documentos anexados ao presente recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, entretanto, ser conhecido parcialmente. Explica-se.
A alegação defensiva no sentido de que as receitas advindas da Prefeitura
Municipal de Tijucas, da Fazenda do Estado de Santa Catarina e do INSS são isentas de
tributação, não guardam relação com o presente lançamento.

Considerações Iniciais
Da dedução por pensão alimentícia
Embora o acórdão de piso tenha se manifestado sobre os valores deduzidos a
título de pensão alimentícia, observa-se que tal glosa não foi contestada na impugnação de fls.
01/03
Aproveitando a manifestação do acórdão de piso, o contribuinte contestou a glosa
dos valores deduzidos a título de pensão alimentícia. Sobre o assunto, determina o Decreto no
3.000/99:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000596/2009-05

acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II). (Destaquei).
O autor alega que paga três pensões alimentícias, porém não junta a decisão
judicial, requisito indispensável para que os valores pagos possam ser deduzidos do Imposto de
Renda, assim como também não junta os comprovantes de pagamentos.
Portanto, deve ser mantida a glosa dos valores deduzidos a título de pensão
alimentícia, por falta de documentação comprobatória do cumprimento dos requisitos legais para
a dedução.
Da dedução por despesas médicas
Quanto a dedução dos valores gastos a título de despesas médicas, determina o
Decreto 3.000/99, em seu artigo 80:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):

(...)

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Entre os documentos juntados pelo contribuinte, apenas o acostado na fl.71 trata
de um dos serviços previstos no artigo 80. Entretanto, não consta o beneficiário do tratamento
em desacordo com o que determina o inciso II, do artigo 80 supramencionado.
Por falta de provas que atestem a realização das despesas deduzidas, assim como
de quem foi o beneficiário dos tratamentos alegados, deve ser mantida a glosa dos valores
deduzidos a título de despesas médicas.
Da omissão de rendimentos
O recorrente alega que é isento de tributação por ser aposentado por invalidez.
Sobre o tema, determina a Lei no 7.713/88:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)
No entanto, o documento de fl. 94 não é um laudo emitido por serviço médico
oficial, mas sim um ofício do INSS atestando o direito à isenção, não podendo suprir o laudo
médico por ausência de previsão legal.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000596/2009-05

Ademais, o referido ofício não é contemporâneo ao fato gerador, ocorrido em
2006, enquanto que o ofício do INSS é do ano de 2009.
Destarte, o pleito do recorrente não pode ser acolhido.
Das despesas com instrução

A decisão de primeira instância deixou de restabelecer a dedução de despesas com
instrução em virtude de o contribuinte não ter apresentado documentação comprobatória do
pagamento das despesas a tal título.

Contudo, o recorrente colaciona às fls. 96/97, declaração da instituição de ensino
Universidade Vale do Itajaí em que constam pagamentos para os dependentes Jean Westphal e
Iago Westphal. Em razão do limite anual para despesas com instrução, deve ser considerado
como dedutível o valor de R$ 2.621,12, sendo R$ 247,28 para o dependente Igor, e o valor
remanescente para o dependente Iago.
Conclusão
Diante de todo o exposto, em conhecer em parte do recurso voluntário, por este
tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento.
Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para
restabelecer a dedução de R$ 2.621,12, a título despesas com instrução.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital